Tribunal: TJMT
Processo: 1024691-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024691-62.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE E O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO INCLUSIVE DE OFÍCIO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o termo inicial da correção monetária deve ser fixado na data da definição arbitramento da verba advocatícia, devendo o consectário da condenação observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários
”

(Proc. no 1024691-62.2017.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Banco/réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária, a título de honorários advocatícios em favor dos autores/apelados, corrigidos pelo INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013 e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, devendo ser pago 50% à Faeda Advogados Associados e 50% a Rodrigo Mischiatti; a r. sentença condenou ainda a parte ré/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, para cada Autor (10% (dez por cento) para os advogados do autor/ Faeda Advogados Associados e 10% (dez por cento) para os advogados do assistente litisconsorcial/ Rodrigo Mischiatti, totalizando em 20% (cf. Ids. no 157475678).

O embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão, visto que
“a r. sentença, ao acolher em parte os pedidos dos Embargados, fixou a incidência do INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013”
tendo por certo, que
“o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que os honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sofrem correção monetária a partir do arbitramento”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para
“suprir a omissão apontada para determinar a incidência da correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento”
(sic – cf. Id. no 158869164).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 160034232).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco/réu/embargante
“ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios”
, fazendo constar expressamente que
“o valor acima será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013”
(sic – cf. Id. no 145492500).

No apelo, o Banco discorreu longamente sobre as razões pelas quais entendia que a r. sentença deveria ser reformada, pedindo, em caráter alternativo, minoração do valor dos honorários advocatícios arbitrados; todavia, silenciou-se quanto aos consectários da condenação.

O v. acórdão embargado analisou a integralidade das questões que lhe foram postas à apreciação, entre as quais não se encontrava qualquer discussão sobre o índice e termo inicial da correção monetária.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública passível de conhecimento inclusive
“ex officio”
, devem os presentes declaratórios serem acolhidos para fins de manifestação expressa desta eg. Corte quanto ao tema.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o termo inicial da correção monetária deve ser fixado na data do arbitramento.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – (...) Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula no 362/STJ, analogicamente” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0035498-95.2016.8.11.0041 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – (...) ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA VERBA HONORÁRIA DEVE OCORRER DA SENTENÇA, POR NÃO TER SIDO TAL QUESTÃO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO – (...) Quando os honorários advocatícios são arbitrados em quantia certa, a correção monetária deve incidir a partir da fixação definitiva da verba, tendo em vista o seu objetivo de preservação do poder aquisitivo da moeda, afigurando-se irrelevante, assim, o fato de tal questão não ter sido objeto do recurso, se houve alteração da verba na segunda instância” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgInt 1001290-12.2018.8.11.0037 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

“
EMENTA:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – (...) CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – (...) No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1005685-35.2018.8.11.0041 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003527-07.2018.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

No caso, como a r. sentença fixou referido termo inicial na data da citação, devem os presentes declaratórios serem acolhidos com efeito modificativo.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando a omissão verificada, de ofício, fixar o termo inicial da correção monetária pelo INPC na data do arbitramento (data da sentença).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023